Tribunal: STF
Processo: ARE 1583204
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega que estão presentes os pressupostos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que: 

o Município de Ilhéus demonstrou, ao longo de todo o processo, que os dispositivos constitucionais foram devidamente prequestionados, conforme estabelecido no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. [...]
A ausência de direito do autor ao passe livre está diretamente ligada à falta de comprovação de que as condições de saúde da autora atendem aos critérios legais exigidos para a concessão do benefício. A decisão do TJBA desconsiderou as exigências da legislação municipal e concedeu o benefício de forma indiscriminada, sem a devida fundamentação legal, o que gera insegurança jurídica para outros municípios que enfrentam situações semelhantes e podem ser obrigados a arcar com custos sem previsão orçamentária. [...]
O Município de Ilhéus, como ente federativo autônomo, não possui responsabilidade orçamentária em relação à Defensoria Pública Estadual, pois a Constituição assegura a sua autonomia administrativa e orçamentária, cabendo ao Estado da Bahia o financiamento da atuação da Defensoria, de acordo com a legislação estadual. A imposição de encargos financeiros ao Município, sem a devida previsão orçamentária e respaldo na legislação estadual específica, configura uma violação ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), além de desrespeitar os limites da autonomia financeira dos entes federativos (doc. 20, pp. 5-7).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

As questões postas nos autos foram decididas com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei municipal nº 2.939/2001 e Decreto municipal nº 033/2010), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolveria a reanálise da interpretação dada àqueles atos normativos pelo Juízo a quo, além de incidir, no caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. 

Em relação aos honorários advocatícios, no julgamento do Tema 1.064, Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1.217.850, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/12/2019, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese de repercussão geral: 

É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente federado diverso.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator